Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-21.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-21.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - CNPJ: 61.167.060/0001-98 (AGRAVADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MARISTELA INES KUFFEL QUAINI - CPF: 811.252.590-00 (AGRAVANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DUPLICATAS COM ACEITE – ASSINATURA APOSTA POR TERCEIRO (EX-CONJUGE) QUE NÃO INVALIDA O ACEITE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – APELO PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Na hipótese, as duplicatas n.o 10065, 10072, 10081, 10094, 10107, 10112, 10137 e 10175 tratam claramente de aceite ordinário, uma vez que todas foram assinadas por Cristiano José Quaini que, naquela época, era esposo da Agravante.

Assim, inobstante a assinatura nas duplicatas ter sido lançada por terceiros, não tem o condão de tornar os títulos inexigíveis, uma vez que, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a aplicação da teoria da aparência.

Desse modo, não se mostra razoável invalidar o aceite dado por pessoa que, aparentemente, detinha poderes para receber as mercadorias, de modo que não está configurada a inexigibilidade das duplicatas em discussão.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004893-21.2017.8.11.0040

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARISTELA INES KUFFEL QUAINI
em virtude da decisão monocrática que dei provimento ao Apelo interposto pela
INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA.

Inconformada, a Agravante pugnou pela reforma do
decisum
objurgado aduzindo, em síntese, que “
nunca teve tratativas com as empresas seja a Agravada fosse a sua matriz de quem recebeu por endosso o título, razão pela qual não existe se falar em teoria da aparência
”.

Aduz que o terceiro que lançou o aceite nas duplicatas, em que pese ter mantido com ela relação de matrimônio, não a representava para aquele negócio jurídico.

Ressalta que “
a teoria da aparência, data máxima vênia, não pode ser admitida neste caso a fim de conferir à Agravante a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e repito não ao menos ela e que a empresa busque a satisfação de seu crédito contra quem de direito for o responsável pela transação comercial
”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111145993.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada
INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou extinta a Ação de Execução proposta em face de
MARISTELA INES KUFFEL QUAINI
, ante a inexigibilidade das duplicatas mercantis que instruem a petição inicial.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alegou que as duplicatas que instruem a petição inicial são exigíveis e, portanto, exequíveis.

Aduziu que o endossatário de duplicata não tem o dever de averiguar a regularidade do aceite, isto é, a regularidade da assinatura lançada na cártula representativa do título do crédito como pertencente ao sacado.

Ressaltou que "
a teoria da aparência, por si só, é suficiente para reconhecer a legitimidade passiva da Apelada, porque convalida os aceites das duplicatas que instruem a inicial por Cristiano José Quaini que, conforme demonstrado nos autos, manifestou, a aparência de que recebeu poderes da então esposa, a Apelada, para representá-la
".

Afirmou, ainda, que juntou procuração que demonstra que Cristiano José Quaini possuía plenos poderes para atuar em nome da Apelada, fato que convalida os atos praticados.

Diante desses argumentos, pugnou pela reforma da sentença “
para que a execução de título extrajudicial retome seu curso regular e prossiga até seus ulteriores termos
”.

Em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Ressai dos autos que a Apelante ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em face da Apelada, objetivando o recebimento da quantia de R$ 143.384,47 (cento e quarenta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Na petição inicial, a Exequente afirmou que vende insumos agrícolas para a empresa SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Aduziu que, objetivando garantir parcela do faturamento mercantil resultante da relação comercial supra descrita, a empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda. transferiu, por endosso pignoratício, ou, como também é chamado endosso caução, à Exequente, as duplicatas mercantis sacadas contra a Apelada.

Sustentou, ainda, que as duplicatas estão vencidas e não pagas e, apesar das diversas tentativas de composição, até o momento a Apelante não logrou êxito na satisfação de seu crédito face às evasivas da Apelada, que se recusa cumprir a obrigação, não restando alternativa senão recorrer às vias judiciais para o recebimento coercitivo do que lhe é devido.

Por sua vez, a Executada/Apelada argumentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, uma vez que da análise dos documentos que instruem a inicial, apesar de constar o seu nome nas duplicadas, estas foram aceitas por Cristiano José Quaini. Assim, alegando tratar-se de matéria de ordem pública, a Apelada pugnou pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução.

O Julgador de primeiro grau acolheu a preliminar, julgou a Apelada carecedora da ação e, por conseguinte, extinguiu a Ação de Execução, eis que as duplicatas foram aceitas por terceiros sem poderes para representação da sacada.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que as duplicatas que instruem a petição inicial são exigíveis e, portanto, exequíveis.

Ressalta, ainda, que juntou procuração que demonstra que Cristiano José Quaini tinha poderes para atuar em nome da Apelada, fato que convalida os atos praticados em seu nome.

Inobstante o costumeiro acerto do Juiz de primeiro grau, tenho que a sentença merece reforma.

Inicialmente, é importante esclarecer que, uma vez preenchida a duplicata com as informações extraídas da nota fiscal ou da fatura, é encaminhada ao comprador que, ao recebê-la, deve tomar uma das seguintes providências: 1) em se tratando de duplicata à vista, o comprador deve quitar a dívida no momento da apresentação do título; 2) se for o caso de duplicata a prazo, o comprador deve apor o aceite e devolvê-la ao vendedor, no prazo de dez dias, ou recusar o aceite, justificando a sua recursa com base em alguma das hipóteses previstas no art. 8.o da Lei no 5.474/1968,
in verbis
:

Art. 8.o O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Inexistindo quaisquer dos motivos previstos, o aceite é obrigatório, ou seja, o comprador não pode se exonerar da obrigação.

Levando isso em consideração, a doutrina classifica o aceite em três espécies: ordinário, por presunção ou por comunicação.

O aceite ordinário ocorre quando o comprador aceita formalmente a obrigação, apondo sua assinatura na parte do documento destinado a essa finalidade, qual seja, no canto esquerdo inferior do título, segundo o padrão do Conselho Monetário Nacional.

O aceite por presunção, por sua vez, opera-se quando não há uma recusa formal, como na hipótese de o comprador não devolver a duplicata ou devolvê-la sem assinatura.

Por fim, o aceite por comunicação ocorre quando, havendo autorização da instituição financeira descontadora, mandatária ou caucionada, o comprador retém a duplicata e envia ao vendedor comunicação escrita (ex. carta, telegrama, fax, etc.) transmitindo o seu aceite.

Na hipótese, as duplicatas n.o 10065, 10072, 10081, 10094, 10107, 10112, 10137 e 10175 tratam claramente de aceite ordinário, uma vez que todas foram assinadas por Cristiano José Quaini que, naquela época, era esposo da Apelada.

Assim, inobstante a assinatura nas duplicatas ter sido lançada por terceiros, não tem o condão de tornar os títulos inexigíveis, uma vez que, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a aplicação da teoria da aparência.

Desse modo, não se mostra razoável invalidar o aceite dado por pessoa que, aparentemente, detinha poderes para receber as mercadorias.

A teoria da aparência tem como objetivo resguardar os interesses do vendedor que efetuou a entrega dos produtos à pessoa que, embora não estivesse investida dos poderes necessários para firmar a avença, aparentava detê-los.

Não bastasse isso, constata-se que a empresa Exequente/Apelante juntou
cópia da procuração em que a Executada confere a Cristiano José Quaini "
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de administrar os bens da outorgante, especialmente para efetuar transações comerciais de compra e venda (...), realizando contratos de intermediação de negócios de qualquer natureza (...)
", conforme se vê no ID 100569184.

Assim, válidos são os aceites das duplicatas, fica dispensada a instrução da petição inicial com comprovante de protesto e de remessa e recebimento dos produtos, uma vez que a Execução depende desses requisitos somente quando se tratar de duplicata sem aceite.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE ACEITE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSINATURA APOSTA POR TERCEIROS QUE NÃO INVALIDA O ACEITE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR. Apelação Cível 0001235-80.2012.8.16.0124. Rel. Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 28/11/2018, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018).

Portanto, a sentença merece reforma, máxime porque não está configurada a inexigibilidade das duplicatas em discussão.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
anulo a sentença e determino o prosseguimento do feito executivo.

Inconformada, a Agravante pugnou pela reforma do
decisum
objurgado aduzindo, em síntese, que “
nunca teve tratativas com as empresas seja a Agravada fosse a sua matriz de quem recebeu por endosso o título, razão pela qual não existe se falar em teoria da aparência
”.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

Consoante relatado, as duplicatas n.o 10065, 10072, 10081, 10094, 10107, 10112, 10137 e 10175 tratam claramente de aceite ordinário, uma vez que todas foram assinadas por Cristiano José Quaini que, naquela época, era esposo da Apelada.

Assim, inobstante a assinatura nas duplicatas ter sido lançada por terceiros, não tem o condão de tornar os títulos inexigíveis, uma vez que, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a aplicação da teoria da aparência.

Desse modo, não se mostra razoável invalidar o aceite dado por pessoa que, aparentemente, detinha poderes para receber as mercadorias.

A teoria da aparência tem como objetivo resguardar os interesses do vendedor que efetuou a entrega dos produtos à pessoa que, embora não estivesse investida dos poderes necessários para firmar a avença, aparentava detê-los.

Não bastasse isso, constata-se que a empresa Exequente/Agravada juntou
cópia da procuração em que a Executada confere a Cristiano José Quaini "
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de administrar os bens da outorgante, especialmente para efetuar transações comerciais de compra e venda (...), realizando contratos de intermediação de negócios de qualquer natureza (...)
", conforme se vê no ID 100569184.

Assim, válidos são os aceites das duplicatas, de modo que fica dispensada a instrução da petição inicial com comprovante de protesto e de remessa e recebimento dos produtos, uma vez que a Execução depende desses requisitos somente quando se tratar de duplicata sem aceite.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE ACEITE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSINATURA APOSTA POR TERCEIROS QUE NÃO INVALIDA O ACEITE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR. Apelação Cível 0001235-80.2012.8.16.0124. Rel. Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 28/11/2018, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018).

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022